Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703116-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RÔMULO EDUARDO DE LIMA VIEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por RÔMULO EDUARDO DE LIMA VIEIRA, em execução penal, no qual requer a revisão do processo no 2016.01.1.047594-0 por vício no reconhecimento efetuado (fls. 3/6). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 11). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 13/16): “O reeducando cumpre pena privativa de liberdade de 27 anos e 2 meses. Até a presente data resgatou 7 anos, 10 meses e 29 dias. Está incluso atualmente no regime fechado. Depreende-se da petição de próprio punho de ID’s 55346102, 55346101, 55346100 e 55346099, que o apenado formula pedido de revisão criminal de sua condenação no processo originário n.o 2016.01.1.047594-0, transitado em julgado em 31/10/2017 (peças em anexo), em que foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 70, 1a parte, ambos do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado (...) A missiva foi redigida em termos claros, não havendo necessidade de transcrição ou de explicação, almejando o condenado absolvição sob a alegação de que foi condenado sem provas e com base em sua ficha criminal. Questiona, ainda, o reconhecimento fotográfico. Destaca-se que no feito originário, "a Defesa de Rômulo apresenta razões de apelação (fls. 353/358), alegando não haver provas para a condenação, tendo em vista que o réu negou a prática delitiva e o reconhecimento efetuado nos autos mostrou-se isolado das demais provas produzidas", requerendo "absolvição do réu com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal", ou seja, o mesmo pedido da presente revisional. Compulsando os autos originários, constata-se que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovados, nos termos da sentença condenatória, em especial pela análise dos seguintes elementos: (a) Portaria de Instauração de Inquérito; (b) Comunicação de Ocorrência Policial no 1.382/2016-2; (c) Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia; (d) Auto de Apresentação e Apreensão no 180/2016; (e) Termos de Restituição no 54, 55, 58, 60 e 61; (f) Relatório Policial Final; (g) Laudo de Avaliação Econômica Indireta no 19672; (h) Termo de Reconhecimento Pessoal; (i) prova oral coligida na fase de inquérito e na fase judicial, sob o crivo do contraditório. O réu negou o crime. Em relação às provas, foram várias as vítimas que prestaram depoimento sobre a empreitada criminosa, donde convém ressaltar que uma delas era policial militar e teve sua arma roubada naquele evento. Ademais, tal vítima realizou o reconhecimento por fotografia na Delegacia e, em juízo, reconheceu pessoalmente o réu Rômulo como um dos agentes do crime. Tal reconhecimento por parte da referida vítima foi possível porque a dupla de assaltantes se aproximou dela para fazer a "revista íntima" em busca da arma, permitindo assim a observação dos detalhes fisionômicos. Os depoimentos das demais vítimas foram coesos em relação às características físicas e às vestimentas utilizadas pelos assaltantes, corroborando as provas dos autos. Confirmadas materialidade e autoria, passa-se à análise da dosimetria da pena (...) Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão (6 meses acima do mínimo legal) pela análise desfavorável da circunstância judicial circunstâncias do crime (deslocamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo), mediante aplicação de fração mais benéfica do que as usualmente adotadas na jurisprudência pátria. Na segunda fase, ausentes circunstâncias legais, a pena intermediária não sofreu alteração. Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e presente a causa de aumento do concurso de agentes, a pena foi aumentada em (mínimo legal) e fixada em 6 anos de reclusão. Ao final do procedimento dosimétrico, foi reconhecido corretamente o concurso formal próprio entre os 7 delitos praticados mediante uma só ação no mesmo contexto, contra 7 vítimas. Dessa forma, a pena sofreu incremento de 1⁄2, de acordo com entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, e foi definitivamente fixada em 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado (...) Em última análise, verifica-se que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido” (grifo nosso). Neste norte, como o requerente visa obter a revisão de processo que o condenou pela prática de fato criminoso já transitado em julgado, a competência pertence à Câmara Criminal. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente pedido. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 22 de fevereiro de 2024 17:16:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora